Tribunal: TJBA
Processo: 0501664-49.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501664-49.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: REINAN GUIMARAES

Advogado(s)
:
MONICA REBOUCAS DE MATOS, WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE LIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais em razão da suposta omissão da concessionária de energia elétrica ao não realizar ligação de nova unidade consumidora, com posterior inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes.
O juízo de primeiro grau concluiu pela improcedência da pretensão indenizatória, ante a ausência de demonstração de fato constitutivo do direito, uma vez que o próprio autor reconheceu não ter formalizado o pedido de ligação e deixou de produzir provas, mesmo instado a fazê-lo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a apelação atende ao requisito da dialeticidade recursal, diante da alegação de que não impugna, de forma específica, os fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido por ausência de comprovação do fato constitutivo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O princípio da dialeticidade impõe à parte recorrente o dever de impugnar especificamente os fundamentos da sentença recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.
No caso concreto, a apelação limitou-se a reiterar os argumentos da inicial, sem refutar os fundamentos da sentença, especialmente quanto à ausência de prova do pedido de ligação de energia elétrica e à rejeição da produção probatória.
A ausência de impugnação específica caracteriza deficiência formal do recurso, atraindo a incidência do art. 932, III, do CPC, o que impede o conhecimento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido, com fundamento no art. 932, III, do CPC, por ausência de dialeticidade recursal.

Tese de julgamento:
"1. É inadmissível o recurso de apelação que não impugna de forma específica os fundamentos da sentença recorrida."
"2. A ausência de demonstração do fato constitutivo do direito, bem como a rejeição da produção de provas, inviabiliza o reconhecimento de falha na prestação do serviço."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 319, VI; 373, I; 932, III.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1.456.358/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 03.06.2019; TJBA, ApCiv nº 0000000-00.2020.8.05.0001, 4ª Câm. Cív., j. 10.08.2023.

Processo nº:
0501664-49.2018.8.05.0103
Ano da decisão:
2025
Súmulas/Precedentes utilizados:
Súmula 7 do STJ (por analogia quanto à necessidade de revolvimento de fatos e provas); jurisprudência sobre ausência de dialeticidade recursal.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação interposto por
REINAN GUIMARÃES
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, Bahia, data registrada em sistema.

Marielza Maués Pinheiro Lima
Juíza Substituta Convocada / Relatora

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA
QUARTA CÂMARA CÍVEL